Tribunal: TJPA
Processo: 0808230-40.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808230-40.2019.8.14.0301

APELANTE: ALDA MARIA DOS SANTOS LEONIDAS, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ALDA MARIA DOS SANTOS LEONIDAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA MONOCRÁTICA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE. DOENÇAS NÃO PREVISTAS NO ROL TAXATIVO DA LEI 8
.
112/1990.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO ACOLHIMENTO. VERBA HONORÁRIA CORRETAMENTE FIXADA.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I - Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando
as provas produzidas nos autos são suficientes para
o
julgamento
do processo. Preliminar não acolhida;

II –
In casu
,
Alda Maria dos Santos Leônidas, servidora pública estadual aposentada por invalidez
com proventos proporcionais
, ajuizou uma Ação Ordinária pugnando pela revisão de sua aposentadoria, bem como pelo pagamento de valores retroativos;

III – Compulsando a
documentação acostada ao processo, se constata que a autora da ação possui enfermidades que não estão inseridas entre as doenças consideradas graves no art.
186, inciso I, §1º, da Lei 8
.
112/1990
, motivo pelo qual, não faz jus a concessão da aposentadoria na integralidade;

IV -
O Magistrado,
ao fixar os honorários advocatícios de um processo, embora
não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85 do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante;

V – No caso dos autos, trata-se de uma demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), se mostrando o
quantum
, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do recorrente;

VI –
Recursos de apelação interpostos por
Alda Maria dos Santos Leônidas e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
conhecidos e julgados improvidos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
ALDA MARIA DOS SANTOS LEÔNIDAS
e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Revisional de Aposentadoria por Invalidez ajuizada pela primeira apelante
,
julgou improcedente a referida ação, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC. Condenou a recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na referida ação (Num. 3479117 - Pág. 1
/14), o patrono da autora narrou que a mesma é servidora pública estadual aposentada por invalidez, recebendo um benefício previdenciário no valor de R$
R$ 3.079,00 (três mil e setenta e nove reais).

Salientou que a autora da ação é portadora da doença grave degenerativa constante do CID M190/M170/S832, além de ser portadora de fibrose cística, fazendo uso de medicação de uso contínuo, com distúrbio ventilatório inespecífico, constante do CID E84 e I45.9.

Sustentou, em síntese, que a autora da ação recebe seus proventos de forma proporcional, entretanto, faz jus ao recebimento do valor integral do benefício da sua aposentadoria.

Ao final, requereu que a autora de da ação tivesse sua aposentadoria por invalidez corrigida, passando a recebê-la de forma integral, bem como recebesse os valores retroativos à concessão do referido benefício.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando improcedente a ação ajuizada (
Num. 3479151 - Pág. 1
/4).

Nas razões do apelo interposto por Alda Maria dos Santos Leônidas (
Num. 3479157 - Pág. 1
/8), o patrono da recorrente sustentou, preliminarmente, a nulidade da sentença recorrida, ressaltando que o Juízo
a quo
ignorou o pedido de produção de provas realizado pela apelante, especialmente no que concerne a realização de uma perícia médica.

No mérito, aduziu, em resumo, as mesmas alegações arguidas na petição inicial.

Ao final,
pleiteou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença proferida pela autoridade de 1º Grau.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV
apresentou contrarrazões ao recurso (
Num. 3479160 - Pág. 1/4)
, pugnando pela improcedência do apelo, com a manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nas razões do recurso interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (
Num. 3479153 - Pág. 1/11)
, a patrona do recorrente pugnou pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados da sentença monocrática.

Alda Maria dos Santos Leônidas apresentou contrarrazões ao apelo (
Num. 3479156 - Pág.1/2), requerendo, em resumo, o improvimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3532015 - Pág. 1
, recebi os recursos no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
Alda Maria dos Santos Leônidas
(
Num. 3815182 - Pág. 1/6)
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os presentes recursos.

Inicialmente, analisarei o recurso de apelação interposto por
Alda Maria dos Santos Leônidas.

PRELIMINAR

A apelante sustenta a nulidade da sentença monocrática, tendo em vista que a autoridade de 1º grau não determinou a realização de uma perícia médica.

Compulsando os autos, entendo que a alegação da recorrente não merece acolhimento, tendo em vista que o magistrado, entendendo que as provas produzidas nos autos eram suficientes para o seu convencimento, em homenagem à celeridade processual, julgou a lide de forma antecipada, o que não configura qualquer ilegalidade ou vício que ensejem a nulidade da sentença proferida.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO
CÍVEL. POSSE. BENS IMÓVEIS. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
.
Não há
cerceamento
de
defesa
pelo
julgamento

antecipado
da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou sendo de direito e de fato há prova suficiente para

o
julgamento
do processo. Aplicação do art. 355, I, do CPC/15.
Circunstância dos autos em que a arguição preliminar é insubsistente. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. PROVA. Na ação possessória incumbe ao autor provar a ofensa à sua posse que é fato constitutivos do direito alegado; e ao réu produzir prova adversa àquela. Circunstância dos autos em que a prova desautoriza a procedência da ação; e se impõe manter a decisão recorrida. RECURSO DESPROVIDO. (
Apelação
Cível Nº 70081426496, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, Julgado em 30/05/2019)

Ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
.
INOCORRÊNCIA
. CONSUMIDOR. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES COM RETENÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE,

OBSERVADO O PERCENTUAL ARBITRADO PELO JULGADOR A QUO. SENTENÇA MANTIDA.
Preliminar.
Cerceamento
de
defesa
. Entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao
julgamento

antecipado
da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional. Sendo assim, merece ser afastada a preliminar levantada.
Rescisão Contratual. Incontroverso nos autos que a rescisão do contrato se deu por culpa dos compradores. Retenção de valores pela rescisão. Previsão contratual. Em caso de rescisão contratual por opção do contratante é correta a devolução dos valores, mas com o desconto a título de cláusula penal de até o limite de 25%, dos valores efetivamente pagos pela parte compradora que não se mostra abusiva. Caso. Abusividade constatada no presente caso, uma vez que o contrato previa a retenção de 10% sobre o valor atualizado do contrato. Percentual mantido, todavia, sobre o valor efetivamente pago. Sentença correta no tópico. REJEITARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO AOS APELOS. UNÂNIME. (
Apelação
Cível Nº 70080632540, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Giovanni Conti, Julgado em 28/03/2019)”

Em razão dos argumentos acima mencionados,
rejeito a preliminar suscitada
.

MÉRITO

Cinge-se o recurso no inconformismo da autora, ora apelante, em ter sua aposentadoria reajustada, para fins de receber seus proventos de forma integral, uma vez que foi aposentada por invalidez em razão de doença incapacitante elencada no art. 186, inciso I, §1º, da Lei nº 8.112/90.

Saliento, inicialmente, que o art. 40 da Constituição Federal instituiu que os servidores públicos aposentados por invalidez permanente seriam aposentados com proventos proporcionais ao tempo de serviço de contribuição, exceto quando a causa decorresse de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, senão vejamos:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I – por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(....)

Ressalto, ainda, que o rol de doenças que autorizam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais está previsto no art. 186, inciso I, §1º, da Lei 8.112/1990, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais
,
o qual preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 186. O servidor será aposentado:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;

(...)

§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”

Sendo importante ressaltar
que a
doença grave constitui exceção à regra geral de aposentadoria proporcional, de modo que a aposentadoria por proventos integrais exige especificação da doença em lei.
Esse entendimento foi sedimentado no colendo
Supremo Tribunal Federal no
julgamento do
RE 656860/MT,
tendo como relator
o Ministro

Teori Zavascki, consubstanciada no
Tema 524
.
A questão levantada no recurso em tela teve reconhecida sua repercussão geral, recebendo o acórdão a seguinte ementa:

“
CONSTITUCIONAL.

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS INTEGRAIS. ART. 40, § 1º, I, DA CF. SUBMISSÃO AO DISPOSTO EM LEI ORDINÁRIA.

1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa.

3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

(RE 656860/MT. Relator Min. TEORI ZAVASCKI
Julgamento: 21/08/2014. Órgão Julgador: Tribunal Pleno)"

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que a apelante, servidora pública do Estado do Pará, foi aposentada por invalidez com proventos proporcionais no dia 14 de julho de 2015, conforme se observa na Portaria nº 1.350 do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV (
Num. 3479123 - Pág. 11), após a realização de perícia médica e a transformação de licença saúde em aposentadoria por invalidez definitiva, conforme se depreende do Laudo Médico Pericial n° 108925A/1, em 05/04/2011 (Num. 3479127 - Pág. 3), pois foi diagnosticada com CID S.83 (luxação da rótula); M. 17.0 (artrose do joelho) e M.19.9 (artrose não especificada).

Outrossim, de acordo com a referida documentação, se constata que a apelante possui enfermidades que não estão inseridas entre as doenças consideradas graves no supramencionado art.
186, inciso I, §1º, da Lei 8
.
112/1990
, motivo pelo qual, não faz jus a concessão da aposentadoria na integralidade.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA INTEGRAIS. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA POR INVALIDEZ. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PATOLOGIA NÃO INCLUSA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 186, I, §1º DA LEI 8112. 90. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Analisando os autos, observei que a recorrente foi aposentada por invalidez, porém, sua patologia não se encontra prevista no rol do art. 186, I, §1º, da Lei Federal nº 8.112/1990.

2. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal, firmou entendimento em sede de Repercussão Geral (RE 656860) que o rol de doenças que ensejam a aposentadoria por invalidez com proventos integrais é taxativo, não exemplificativo, possuindo direito a aposentadoria na sua integralidade apenas os servidores acometidos pelas patologias apresentadas no artigo supramencionado. 3. Por outro lado, também não merece provimento o pedido da recorrente de indenização por danos morais, pelo simples fato do pedido da autora, ora apelante ter como parâmetro um suposto abalo pela não concessão da pensão integral, sendo assim, não cabendo o pagamento da aposentadoria integral pelos motivos expostos acima, o dano moral requerido não tem razão de ser, devido não ter sido demonstrado qualquer ilegalidade no
ato de aposentação. Assim, o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, não havendo razão para a concessão de indenização para a apelante. 4. Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.
(4216678, 4216678, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021-01-12)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. INVALIDEZ PERMANENTE. PATOLOGIAS NÃO ELENCADAS NO ARTIGO 186, I, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. ROL TAXATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO ALCANCE DA NORMA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PROVENTOS PROPORCIONAIS AO PERÍODO TRABALHADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 1º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE APOSENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(3130363, 3130363, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-18, Publicado em 2020-05-30)”

Ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

Passo a análise, agora,

do
o recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
.

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do NCPC. Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Outrossim, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

No caso dos
autos, trata-se de demanda de baixa complexidade, que não exigiu instrução probatória ou labor maior do advogado, o que justifica a fixação do valor dos honorários advocatícios nos parâmetros estabelecidos pela autoridade de 1º grau, se mostrando o
quantum
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, portanto, razoável e proporcional à atuação dos patronos do apelante, motivo pelo qual, não deve ser acolhido o pedido de majoração dos honorários arbitrados na sentença monocrática.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCARIO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS
SUCUMBENCIAIS
. Rejeitada a insurgência, com manutenção da sentença, onde observado, com correção, o sucesso das partes na lide, não há falar em redimensionamento dos ônus
sucumbenciais
.

DO PEDIDO DE
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
. Descabido o
pleito
de
majoração
da verba honorária quando realizada uma adequada apreciação equitativa pela magistrada a quo, considerando, especialmente a complexidade da causa que, no caso, tem entendimento sedimentado perante os Tribunais. Sentença mantida. Fixados
honorários
recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME
. (Apelação Cível, Nº 70079844957, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 27-06-2019)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO PÚBLICO. VAGA EM CRECHE.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

SUCUMBENCIAIS
.
PLEITO
DE
MAJORAÇÃO
.
Honorários

Advocatícios
– O montante fixado a título de verba honorária na origem se afigura compatível com a natureza da causa, que se demonstra singela e repetitiva. Nesse cenário, descabe a pretendida
majoração
da verba honorária, dadas as peculiaridades do caso concreto. Fixação dos
honorários

advocatícios
que observou a dicção legal do § 8º do artigo 85 do CPC.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (Apelação Cível, Nº 70080295264, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em: 25-06-2019)”

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto no §
8
º do art. 85 do NCPC, é de ser mantida a verba honorária.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos recursos de apelação
interpostos por
Alda Maria dos Santos Leônidas
e pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, e, no mérito,
nego-lhes provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
02
de
agosto
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 12/08/2021